Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LIBERDADE ASSOCIATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que reconheceu a sua incompetência territorial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança de débitos relativos à manutenção de condomínio de fato. O aludido condomínio se situa em Taguatinga, nele residindo o réu. A região administrativa é submetida à jurisdição do Juizado Especial de Taguatinga.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 42779982 a 42779985). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de reconhecimento de ofício de incompetência territorial e da legitimidade da cláusula de eleição de foro constante da Convenção de Condomínio (Id. 42779971, pág. 11).
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o entendimento jurisprudencial do TJDFT é em sentido diverso daquele manifesto na sentença. Aduz ser condomínio de fato, carente de regularização, de modo que esta condição o capacita para, por intermédio da associação de moradores, formada com o fim específico de gerir o condomínio. Afirma que a obrigação é de natureza portável e que “a competência para a cobrança de taxas condominial sendo o local onde a obrigação deve ser satisfeita, é induvidoso, desse modo, que o domicílio do autor, local onde está localizado o imóvel a que se originou a obrigação deve ser considerado para fixação da competência, não há, por consequência que se falar em incompetência territorial”. Afirma que o juiz não pode declinar de ofício da competência quando esta for relativa, nos termos da Súmula 33 do STJ. Requer a desconstituição da sentença para determinar o prosseguimento do feito.
6. Inicialmente é importante verificar que não se trata de débito condominial, vez que não há condomínio regular. Cuida-se e associação de moradores. Neste sentido, o requerido somente se sujeita aos termos da convenção se for dela signatário/associado, em virtude da liberdade associativa constitucionalmente assegurada. O art. 5o, inciso XX da CF/88 assegura que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Não há nos autos qualquer comprovação de associação do requerido à autora, razão pela qual a cláusula de eleição de foro a ele não se aplica.
7. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece que “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.”
8. Não havendo cláusula de eleição de foro que vincule o requerido, a distribuição do presente feito deveria observar os dispositivos acima transcritos. As partes têm domicílio em Taguatinga e nesse local a obrigação deve ser satisfeita. Assim, não se trata de simples declaração de incompetência relativa de ofício, porquanto a parte autora não escolheu um dos foros possíveis, mas propôs ação em foro aleatório, destituído de previsão legal. Entendimento diverso permitiria que as partes escolherem aleatoriamente o juízo em que proporão suas demandas, ofendendo o princípio do juízo natural e suplantando até mesmo a atividade legislativa pertinente, o que não se admite.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.